Tribunal: STF
Processo: RE 1387795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Vistos.



    Trata-se de pedidos de admissão no feito na qualidade de amicus curiae apresentados por Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Erechim/RS (e-Doc. 311), Erenge Construções e Incorporações Ltda. (e-Doc. 317) e Sindicato dos Trabalhadores em Vigilância e Segurança da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (e-Doc. 336). 



    O presente processo veicula recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    O recurso foi liberado para pauta em 23/10/23 e incluído na sessão virtual de 03/11/23 a 10/11/23. O Eminente Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos (certidão de 13/11/23 - e-Doc. 266), devolvendo-os para julgamento em 14/12/23, com voto-vista, acompanhando o relator. O processo foi reincluído na pauta da sessão virtual de 09/2/24 a 20/2/24, ocasião em que pedi destaque (certidão de 21/02/2024 - e-Doc. 272). Na sequência, o feito voltou a julgamento em ambiente virtual, momento em que houve pedido de destaque pelo Eminente Ministro Cristiano Zanin (e-Doc. 324), estando agendado para retornar à pauta de 12/02/2025. 



    Os pedidos de admissão como amicus curiae ora sob análise foram apresentados, respectivamente em 02/08/2024 (e-Docs. 311 e 317), bem como em 15/01/2025 (e-Doc. 336). Portanto, todos foram apresentados após o início do julgamento do feito.



    Ressalto que o entendimento desta Corte tem sido contrário ao deferimento desse tipo de pedido quando ocorre ao curso do julgamento. Com efeito, na sessão do dia 22 de abril de 2009, no julgamento da ADI-AgR nº 4.071, de Relatoria do Ministro Menezes Direito, DJ de 15.10.2009, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os pedidos de ingresso dos amici curiae poderão ser formulados até a inclusão do processo em pauta. Esse entendimento também vem sendo aplicado para os casos de recurso extraordinário, bem como para outras classes processuais, conforme se pode observar em precedentes desta Suprema Corte (RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/10/17; AO nº 1.789-ED-segundos/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/10/21). 



    Ademais, conforme já fiz ver no RE nº 808.202/RS-AgR, a representatividade adequada dos peticionários demanda, além do domínio do tema, também o interesse institucional e a capacidade de representação do número mais significativo possível de interessados. Tenho adotado a diretriz de deferir o ingresso apenas de amici com ampla representatividade dos respectivos setores interessados, de modo a evitar a admissão de entidades dotadas de desígnios e argumentos bastante assemelhados e que se superpõem. 



    Deve-se ressaltar que a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem como escopo propiciar a pluralização do debate constitucional, por meio do fornecimento de novas informações de natureza fática ou jurídica sobre o caso. No entanto, o ingresso multitudinário de amici constitui, na realidade, algo deletério e absolutamente indesejado, visto que ocasiona tumulto processual sem se traduzir, necessariamente, em efetiva democratização do processo. Ademais, o deferimento da totalidade de pedidos formalizados pelos peticionantes acarretaria dilação indevida da lide, o que não é de interesse de nenhum dos envolvidos. 



    Nesse sentido: ADI nº 5.447, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/5/19; RE nº 882.461/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/4/19; RE nº 705.423, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/8/13; ADPF nº 54, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28/6/04.



    Ante o exposto indefiro o ingresso do Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Erechim/RS (e-Doc. 311), da Erenge Construções e Incorporações Ltda. (e-Doc. 317) e do Sindicato dos Trabalhadores em Vigilância e Segurança da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (e-Doc. 336), mas recebo as respectivas petições como memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente